Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700783-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: SERGIO GARBUGIO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 37215386), oposto pelo Agravante, BANCO DO BRASIL S/A, em face do Acórdão n. 1.429.070 (ID 36604991) em que, por unanimidade, esta c. 3a Turma Cível confirmou a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo; conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. Certificado que “o Ato Judicial Ementa ID 33991749 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 27/06/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente” (ID 36749987). Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que: “Tendo em vista que o acórdão foi disponibilizado no DJe em 04/07/2022, o prazo para os presentes embargos iniciou-se em 05/07/2022, encerrando-se em 11/07/2022”. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, a fim de incidir os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e do dever de cooperação que todos os partícipes do processo devem zelar, notadamente, em sede de juízo de admissibilidade de recurso, chamo o feito a ordem, saneando-o, nos termos do art. 932, I, do CPC. Nesse sentido, verifica-se que dando continuidade à análise inicial do juízo de admissibilidade do recurso, esta relatoria constata a possibilidade do presente recurso ser intempestivo. É que a ementa do acórdão embargado foi disponibilizada “no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 27/06/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente” (ID 36749987). Ou seja, o termo inicial para a oposição destes aclaratórios ocorreu em 29/06/2022 (quarta-feira); enquanto o final no dia 05/07/2022 (terça-feira), nos termos dos arts. 1.003, § 5o, e 1.023, caput, ambos do CPC. Contudo, os embargos foram opostos em 11/07/2022 (ID 37215386). Por conseguinte, caso prospere esta ordem de ideias e fundamentos jurídicos, os embargos de declaração não poderão ser admitidos, em razão da sua intempestividade. Diante desta ordem de ideias, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação do Embargante, sobre a intempestividade do seu recurso, sob pena de sua inadmissibilidade, caso suas justificativas não sejam aceitas. Ante o exposto, intime-se o Embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da tempestividade do seu recurso, sob pena de não conhecimento do mesmo, nos termos do art. 932, III, do CPC, caso a intempestividade venha a se configurar. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2022 19:12:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador